Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. FALTA DE PEÇA ESTRUTURAL. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA USO. QUEDA DO CONSUMIDOR. DESÍDIA DA FORNECEDORA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão de contrato de compra e venda de mesa e cadeiras celebrado entre as partes, com a determinação de devolução do valor de R$1.000,00 (mil reais) ao consumidor demandante, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Dispõe o art. 18, caput, do CDC que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
3. Na espécie, extrai-se dos autos que o produto adquirido pelo consumidor (conjunto de mesa de jantar com 4 cadeiras) foi fornecido sem todas as peças essenciais a sua montagem, tornando-se impróprio ao uso, nos termos do art. 18, § 6o, II e III, do CDC.
4. Se, mesmo após instado a solucionar o problema, o fornecedor do produto atua de forma negligente, deixando de resolver o impasse no tempo e modo devidos, e, posteriormente, utiliza peça inadequada, não sanando o vício, conclui-se que deve responder por eventual acidente de consumo causado.
5. No caso, a desídia da parte ré em fornecer a peça faltante para realizar a montagem correta do produto adquirido pelo consumidor, e a consequente queda sofrida pelo autor e por seu filho, são causas evidentes de dano moral, pois violado o atributo da personalidade relativo à integridade física e psíquica. Assim, não merece reparos a r. sentença no sentido de afastar a responsabilização civil do réu/apelante pelos danos causados.
6. No que concerne ao quantum indenizatório, observa-se das circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano – que o valor estipulado pelo Juízo de origem afigura-se módico em face das peculiaridades da causa. Assim, a compensação fixada na sentença apelada comporta majoração neste grau revisor, sob pena de tornar-se irrisória. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.